Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO ANTIGO. AFERIÇÃO DO SEU VALOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O LOCAL EM QUE O BEM SE ENCONTRA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de penhora de veículo registrado no DETRAN em nome do executado e de intimação para indicar bens à penhora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) se a penhora do veículo é cabível; e (II) se o devedor deve ser intimado para indicar a localização do veículo e se devem ser impostas as restrições de circulação e transferência.
III. Razões de decidir
3. O simples fato de o veículo ter sido fabricado em 1954 não permite inferir que tenha valor econômico relevante, de modo que é necessário que seja encontrado e avaliado.
4. Sem a demonstração de que o veículo tem valor expressivo, não há utilidade na determinação da penhora.
5. O juiz pode ordenar ao devedor que indique a localização do veículo de sua propriedade, em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
6. A determinação judicial para que a parte indique o paradeiro do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tem respaldo nos artigos 77, IV, §§ 1o e 2o, e 774, IV e V, do CPC.
7. As restrições de transferência e de circulação, por meio do sistema Renajud, são medidas aptas a dar efetividade à execução e compelir o devedor a informar o local em que se encontra o veículo e possui valor econômico.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de bens passíveis de penhora pelos executados, após intimação judicial, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, e sujeita a parte à aplicação de multa. 2. O dever de cooperação processual impõe às partes contribuir para alcançar a efetividade da execução, sendo legítima a imposição de sanções quando houver resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, IV, e §§ 1o e 2o; 774, IV e V, e 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação n. 0750617-14.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.4.2025, publicado no DJe: 29.4.2025.